Tribunal: TJBA
Processo: 8031677-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031677-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor em face da instituição financeira, na qual se pleiteava: (i) pagamento de parcelas em valor proposto unilateralmente; (ii) manutenção da posse do bem financiado; (iii) exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento na alegação de abusividade contratual, para: (i) permitir o pagamento das parcelas nos moldes propostos pelo consumidor; (ii) garantir a posse do bem financiado; e (iii) impedir a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de abusividade das cláusulas contratuais, sem demonstração inequívoca de sua ocorrência, não justifica a concessão da tutela antecipada. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples divergência entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não configura, por si só, abusividade. 5. A manutenção da posse do bem financiado e a não inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplência pressupõem o adimplemento regular da obrigação contratual, nos moldes pactuados com o credor fiduciário. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual. 2. A manutenção da posse do bem financiado e a exclusão do nome dos cadastros de inadimplência estão condicionadas ao cumprimento regular do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1223409/SP, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 17.05.2018; TJ-BA, AI 8009998-40.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 30.09.2020; TJ-MS, AI 14124200820248120000, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 29.08.2024; TJ-MG, AI 10535415920218130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031677-23.2025.8.05.0000, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato”, tendo, como Agravante, LEANDRO DE JESUS SANTOS, e, como Agravado, BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA